Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. DISPENSA DA CAUTELA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela.
2. Ordem concedida.